Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701508-31.2023.8.07.9000 RECORRENTE: EDSON SANTOS GUIMARÃES RECORRIDO: ORLANDO VIEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Bloqueado montante nas contas bancárias, inclusive com natureza de investimento, do devedor, é de se concluir que, dos documentos colacionados pelo recorrente, não houve demonstração da natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Dessa maneira, não há se falar em impenhorabilidade da verba, na linha do que disciplina o art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, e 5o, inciso LIV, da CF, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade de valores em conta bancária destinada à subsistência familiar do devedor. Tece considerações acerca do princípio da menor onerosidade ao devedor, mencionando os artigos 805, 829 e 833, inciso IV, todos do CPC. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste tribunal, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). E, ainda, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”. (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030